Tribunal: TJES
Processo: 5000612-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000612-53.2020.8.08.0000.

AGVTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGVDA(S): LECI GRAVINA REIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DA AGRAVADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Constata-se nos autos a informação de que a doença da qual padece a Agravada se encontra em franca evolução, havendo urgência no fornecimento do medicamento Sutent “Sunitinibe” 50mg à mesma, em virtude do seu quadro de carcinoma renal metastático, sendo relevante registrar o parecer favorável do NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico), onde consta que
“considerando a gravidade do caso e o grau de acometimento da doença, entende-se que o medicamento pleiteado consiste em opção terapêutica paliativa para o caso em tela, que pode promover um aumento de sobrevida livre de progressão”
. Assim, ao contrário do que alegou o Agravante, a situação de saúde da Agravada revela gravidade e enseja a adoção de alternativas terapêuticas capazes de tentar melhorar o seu quadro clínico, não alcançado em outras frentes de tratamentos já realizados.

2.
Não há que se falar em violação aos princípios da reserva do possível e da proporcionalidade, argumentação cada vez mais repelida pelos tribunais pátrios, que hodiernamente vem reconhecendo a impossibilidade do Poder Público se eximir do cumprimento de suas obrigações constitucionais, apresentando alegações genéricas acerca de limites financeiros para a consecução do direito pretendido e a impossibilidade do Poder Judiciário implementar políticas públicas individualizadas.

3.
Desta forma, restou evidenciado o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
em favor da Agravada, de modo que os danos emergentes alegados pelo Agravante não se sobrepõem à urgência que o caso de saúde
sub examine
demonstra, ocorrendo a possibilidade de piora no quadro clínico da Recorrida, circunstância que demandaria buscar procedimentos cada vez mais complicados e onerosos em face do Estado.

4.
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a liminar concedida pelo Juízo
a quo
.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000612-53.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000612-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LECI GRAVINA REIS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000612-53.2020.8.08.0000.

AGVTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGVDA(S): LECI GRAVINA REIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando modificar a decisão liminar proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
de origem (Id. 426798), que lhe promove a Agravada
LECI GRAVINA REIS
, a qual determinou que o Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça à Agravada o medicamento Sutent “Sunitinibe” 50mg, sob pena de caracterização de crime de desobediência, sem prejuízo da adoção de outras medidas voltadas ao cumprimento da decisão.

Aduz o Agravante, em síntese (Id. 426793), que ao disciplinar as diretrizes para o tratamento do câncer pelo sistema público de saúde, a Portaria SAS/MS nº 184 estabelece que o paciente deve procurar atendimento em unidades cadastradas para tratamento de câncer, que são os Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON's e Unidades de Assitência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON's, a fim de que realize o procedimento indicado para o seu tratamento, inclusive com disponibilização, por estas mesmas unidades, dos medicamentos necessários.

Assim, pontua que houve violação das regras de repartição de competência para a prestação de serviços médicos na área de oncologia e fornecimento dos medicamentos oncológicos, não podendo ser imputada esta obrigação diretamente ao Estado.

No id nº 456763 consta decisão indeferindo o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A Agravada apresentou as suas contrarrazões no id nº 512635, oportunidade em que postulou o desprovimento do recurso.

A d. PGJ pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 545230).

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 02 de julho de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000612-53.2020.8.08.0000.

AGVTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGVDA(S): LECI GRAVINA REIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando modificar a decisão liminar proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
de origem (Id. 426798), que lhe promove a Agravada
LECI GRAVINA REIS
, a qual determinou que o Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça à Agravada o medicamento Sutent “Sunitinibe” 50mg, sob pena de caracterização de crime de desobediência, sem prejuízo da adoção de outras medidas voltadas ao cumprimento da decisão.

Aduz o Agravante, em síntese (Id. 426793), que ao disciplinar as diretrizes para o tratamento do câncer pelo sistema público de saúde, a Portaria SAS/MS nº 184 estabelece que o paciente deve procurar atendimento em unidades cadastradas para tratamento de câncer, que são os Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON's e Unidades de Assitência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON's, a fim de que realize o procedimento indicado para o seu tratamento, inclusive com disponibilização, por estas mesmas unidades, dos medicamentos necessários.

Assim, pontua que houve violação das regras de repartição de competência para a prestação de serviços médicos na área de oncologia e fornecimento dos medicamentos oncológicos, não podendo ser imputada esta obrigação diretamente ao Estado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o apelo interposto não comporta provimento.

Isso porque em que pesem os argumentos articulados pelo Agravante, verifico na decisão constante no Id. n. 426798 que o Juízo
a quo
fundamentou a sua decisão liminar com base na existência de urgência no fornecimento do medicamento Sutent “Sunitinibe” 50mg à Agravada, em virtude do seu quadro de neoplasia carcinoma renal metastático, registrando o parecer favorável do NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico), onde consta que
“considerando a gravidade do caso e o grau de acometimento da doença, entende-se que o medicamento pleiteado consiste em opção terapêutica paliativa para o caso em tela, que pode promover um aumento de sobrevida livre de progressão
”.

No Laudo constante no Id. 426795 – pg. 7, assinado pelo médico Dr. Vinícius Lucas Campos, especializado na área de cancerologia clínica, CRM –ES 8981, o mesmo informa o seguinte:

“A SRA. LECI GRAVINA REIS TEM O DIAGNÓSTICO DE UM CÂNCER RENAL E FOI SUBMETIDA A CIRURGIA EM 30.11.15. VINHA EM CONTROLE DESDE ENTÃO, QUANDO EM TOMOGRAFIA DE CONTROLE DE 23.05.19 MOSTROU SURGIMENTO DE UM NÓDULO PULMONAR, QUE EM 03.09.19 FOI SUBMETIDA A RESSECÇÃO DESTE NÓDULO. O ANATOMOPATOLÓGICO E A IMUNOHISTOQUIMICA CONFIRMARAM UM CARCINOMA RENAL METASTÁTICO DE CÉLULAS CLARAS.

SOLICITO LIBERAÇÃO DE SUTENT (SUNITINIBE) 50MG. TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA POR 28 DIAS A CADA 06 SEMANAS ATÉ PROGRESSÃO”.

Portanto, face ao agravamento do diagnóstico da Recorrida, bem como diante da ausência de resposta aos tratamentos anteriores, havendo indícios no laudo médico citado que o objetivo do atual tratamento é promover uma progressão de melhora no quadro, vê-se como necessária a utilização do tratamento deferido pelo Magistrado
a quo.

Assim, ao contrário do que alegou o Agravante, a situação de saúde da Agravada revela gravidade e enseja a adoção de alternativa terapêutica diferenciada, no intuito de tentar reverter o seu quadro clínico, não alcançada em outras frentes de tratamentos já realizados.

Ademais, sem razão o Estado ainda quando alega que a parte autora deveria ser incluída em programa público específico para atendimento de portadores de câncer, pois, conforme bem delineado pelo Magistrado
a quo
em sua decisão, a paciente já vinha sendo tratada em virtude de um câncer renal, sendo inegável a sua necessidade de prosseguir realizando o tratamento com o medicamento solicitado, em virtude da piora no quadro clínico.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal mantém o entendimento de que a existência de unidades de tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) não afasta a responsabilidade dos Entes da Federação de prestar o serviço de saúde constitucionalmente garantido aos cidadãos. Vejamos:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE COM CÂNCER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CIDADÃO PODE DEMANDAR CONTRA QUALQUER UM DELES, CONJUNTA OU SEPARADAMENTE. IRRELEVÂNCIA DO FORNECIMENTO PELO CACON'S. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ NO JULAMENTO DO RESP 16571156/RJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (CF, art. 1º III) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. 2. Tratando-se de direito à saúde, é solidária a responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. (Precedente do STJ: AgInt no REsp 1584859/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019) 3
. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018) 4. O caso em tela está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1657156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o qual definiu os requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, quais sejam: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 5. Pelas razões expostas, não há motivo para cessar os efeitos da decisão agravada, tendo em vista que o periculum in mora milita em favor da Agravada, dada a gravidade de seu quadro clínico, razão pela qual o Estado deve fornecer o medicamento Lynparza na forma determinada pelo Juízo a quo , para que Recorrida prossiga seu tratamento de câncer de ovário. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003392, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIDADÃO IDOSO COM CÂNCER. LAUDO MÉDICO DESTACANDO A NECESSIDADE DE URGÊNCIA DO FÁRMACO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso concreto em que o Agravado, idoso com quase 66 anos de idade e hipossuficiente, comprovou ser portador de câncer, conforme laudo médico e, mais ainda, a necessidade de se submeter a tratamento pelo fármaco exposto na inicial. 2-
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Estado e Município do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES, AI 69179000398).
3- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 034189000036, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019)

Por outro lado, o Agravante sustenta o risco de lesão grave ou de difícil reparação caso seja mantida a medida liminar concedida pelo Juízo
a quo,
pois, além de entender que a decisão foi ilegal, informa a ocorrência de prejuízo ao erário, com a consequente afetação dos demais serviços públicos, que serão diretamente atingidos pela constrição de recursos, fato que, a meu ver, não se sobrepõe à urgência que o caso de saúde
sub examine
demonstra.

Sem pretender fechar os olhos para as deficiências do poder público na prestação dos serviços garantidos constitucionalmente à coletividade, visualizo a delicada situação de saúde em que se encontra a Agravada, a qual, se não for submetida ao tratamento prescrito,
com urgência
, poderá ver reduzida ou anulada as suas possibilidades de êxito na melhora do quadro clínico.

Portanto, diante da urgência que o caso requer, mostra-se acertada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
no sentido de determinar o fornecimento do medicamento discutido nestes autos, não havendo que se falar, ante a urgência verificada, que a Agravada deva se submeter, neste momento, a procedimentos de cadastramento e apresentação de relatórios médicos, laudos e prescrições que possam atrasar o fornecimento do medicamento, revelando-se suficientes os documentos que já constam nos autos, os quais dão conta da necessidade do tratamento prescrito, motivo pelo qual deve ser rejeitado o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Embora seja notável o patamar civilizatório obtido pela humanidade em termos de conquista e reconhecimento dos direitos, continua havendo um hiato considerável entre a previsão normativa deles e a sua efetiva concreção (= satisfação, realização na prática). Não é por outra razão, aliás, que se costuma dizer que o maior problema em relação aos direitos na atualidade não é mais o de fundamentá-los, mas, sim, o de eficientemente protegê-los.

O direito fundamental social à saúde, previsto no art. 6º da CR/88, constitui desdobramento lógico do direito a uma vida digna, o qual, por sua vez, está amparado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, catalogado no art. 1º, inc. III, do mesmo texto constitucional supracitado.

A partir do manancial jurídico supracitado e também da doutrina da força normativa de Constituição, concebeu-se a ideia de que não basta apenas declarar os direitos fundamentais, sendo necessário promovê-los e protegê-los, sob pena de frustrar as promessas positivadas no corpo da Carta Magna de 1988.

E foi assim, a partir de uma interpretação evolutiva do art. 196 da “Constituição Cidadã”, que os tribunais pátrios vêm reconhecendo as prestações positivas no campo da saúde como um altaneiro direito fundamental, podendo o cidadão pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e impossibilidade de custeá-los com recursos próprios.

No caso
sub examine
, os 02 (dois) requisitos supracitados estão presentes, porque a Agravada, além de ter demonstrado a doença da qual padece, é pessoa materialmente carente (Id. 426794 – pg. 15), sendo presumível que não dispõe de rendimentos para adquirir o fármaco em questão, cujo valor se revela bastante expressivo, mesmo para pessoas de elevados rendimentos.

Ademais, não há que se falar em violação aos princípios da reserva do possível e da proporcionalidade, argumentação cada vez mais repelida pelos tribunais pátrios, que hodiernamente vêm reconhecendo a impossibilidade do Poder Público se eximir do cumprimento de suas obrigações constitucionais, apresentando alegações genéricas acerca de limites financeiros para a consecução do direito pretendido e a impossibilidade do Poder Judiciário implementar políticas públicas individualizadas.

Nesse sentido:

49664282 - MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA. MÉRITO. INDICAÇÃO MÉDICA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O DIREITO À VIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1) Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada - Não há que se falar em necessidade de acurada pesquisa quanto ao estado clínico do impetrante para apurar a necessidade do medicamento que lhe foi prescrito, bastando que sua pretensão venha amparada por laudo do médico que acompanha o tratamento, para que se torne despicienda a dilação probatória, franqueando o uso do mandado de segurança. 2) Mérito -
É dever do Estado propiciar aos necessitados não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 3) O Estado deve fornecer aos cidadãos medicamentos que lhes assegurem o mínimo existencial, o que não pode ser afastado pela doutrina da reserva do possível. Outrossim, os entraves burocráticos na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) não podem servir de justificativa para frustrar o direito do cidadão de ter acesso aos medicamentos de que precisa para a manutenção de sua saúde. 4) A competência em relação à saúde e assistência pública é comum à todos os entes, tanto à União, como Estados, Distrito Federal e Municípios. Assim, é facultado ao autor demandar contra qualquer um dos entes da Federação, optando pela forma que melhor atenda às suas necessidades, já que a obrigação de tais entes em prestar serviços de assistência à saúde é de natureza solidária.
5) Segurança concedida, para DETERMINAR à autoridade coatora que forneça a cada um dos impetrantes 30 (trinta) comprimidos por mês do medicamento GILENYA 0,5mg via oral (Fingolimod), pelo prazo, incialmente, de dois anos, podendo ser estendido o tratamento conforme quadro clínico do paciente e avaliação médica, para o adequado controle da esclerose múltipla, que os acomete. (TJES; MS 0019646-12.2014.8.08.0000; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 10/09/2014; DJES 08/10/2014)

Assim, por vislumbrar o relevante fundamento em favor da Agravada e também o risco de ineficácia da medida, há lastro jurídico para a manutenção da liminar deferida pelo Juízo
a quo
e, consequentemente, o desprovimento do recurso.

No eventual conflito instaurado entre os princípios que regulamentam a oneração financeira estatal e o pronto atendimento que deve ser prestado em situação de risco, deve prevalecer este último, ainda que a materialização da promessa constitucional resulte em obrigação de fazer com repercussão na esfera orçamentária, não prevalecendo, desta forma, o risco de irreversibilidade da medida sobre o risco iminente à saúde da Agravada.

Outrossim, verifico que existe a possibilidade de haver uma piora no quadro de saúde da Agravada, pelo risco de ineficácia dos tratamentos até então intentados, circunstância que poderia onerar ainda mais o Estado, com o pleito de tratamentos cada vez mais complexos.

Desta forma, ao analisar as razões recursais, entendo que os danos emergentes alegados pelo Agravante não se sobrepõem à urgência que o caso de saúde
sub examine
demonstra, podendo o Recorrente vir a ser demandado a providenciar a realização de procedimentos mais complicados em favor da Agravada, diante da ausência/demora no fornecimento do medicamento ora postulado.

Nesse sentido:

49163284 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. ESTADO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. MÁXIMA EFETIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) II -
A Agravante traz em sua irresignação documentos que somam conteúdo suficiente a permitir concluir que há considerável lapso de tempo vem enfrentando a doença, sendo também há algum tempo lhe indicada a cirurgia de artroscopia no ombro direito, tempo este mais do que suficiente a que o estado se mobilizasse para realizar o procedimento cirúrgico, impondo concluir pela inércia indesejada da administração pública em mais um dos inúmeros casos envolvendo a área da saúde. III - A garantia de acesso à saúde é prerrogativa que, por manter liame indissociável com o direito à vida, abarca não só a assistência médica, mas todas as providências inerentes ao correto e satisfatório tratamento das mazelas comprometedoras da higidez física e mental do cidadão, incumbindo ao poder público implementá-la através da formulação de políticas sociais e econômicas para que reste assegurado o acesso a tal direito de modo universal e igualitário. lV - Presentes se fazem os requisitos legais, materializados na indicação médica dos próprios facultativos da medicina vinculados ao SUS (fumus boni iuris) e na demora injustificada em se realizar o procedimento na recorrente, sujeitando-a a desconforto sem sentido, impedindo-lhe, inclusive, o correto exercício de sua profissão (periculum in mora). V - "a regra do § 2º do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado
. Recurso não conhecido. " (RESP n. 417.005 - SP) VI - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 12119001175; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu; DJES 09/11/2011; Pág. 39)

Bem assim, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000612-53.2020.8.08.0000.

AGVTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGVDA(S): LECI GRAVINA REIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DA AGRAVADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Constata-se nos autos a informação de que a doença da qual padece a Agravada se encontra em franca evolução, havendo urgência no fornecimento do medicamento Sutent “Sunitinibe” 50mg à mesma, em virtude do seu quadro de carcinoma renal metastático, sendo relevante registrar o parecer favorável do NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico), onde consta que
“considerando a gravidade do caso e o grau de acometimento da doença, entende-se que o medicamento pleiteado consiste em opção terapêutica paliativa para o caso em tela, que pode promover um aumento de sobrevida livre de progressão”
. Assim, ao contrário do que alegou o Agravante, a situação de saúde da Agravada revela gravidade e enseja a adoção de alternativas terapêuticas capazes de tentar melhorar o seu quadro clínico, não alcançado em outras frentes de tratamentos já realizados.

2.
Não há que se falar em violação aos princípios da reserva do possível e da proporcionalidade, argumentação cada vez mais repelida pelos tribunais pátrios, que hodiernamente vem reconhecendo a impossibilidade do Poder Público se eximir do cumprimento de suas obrigações constitucionais, apresentando alegações genéricas acerca de limites financeiros para a consecução do direito pretendido e a impossibilidade do Poder Judiciário implementar políticas públicas individualizadas.

3.
Desta forma, restou evidenciado o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
em favor da Agravada, de modo que os danos emergentes alegados pelo Agravante não se sobrepõem à urgência que o caso de saúde
sub examine
demonstra, ocorrendo a possibilidade de piora no quadro clínico da Recorrida, circunstância que demandaria buscar procedimentos cada vez mais complicados e onerosos em face do Estado.

4.
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a liminar concedida pelo Juízo
a quo
.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000612-53.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 20 de Julho de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.